Tribunal: CARF
Processo: 13749.000210/2009-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13749.000210/2009-42 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.087 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de março de 2021 Recorrente
Recorrente
WANDERSON MACULLO BRAGA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 4/8), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2006. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$2.014,37 para saldo
de imposto a pagar de R$7.104,59.
A notificação noticia deduções indevidas de despesas médicas, consignando:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13749.000210/2009-42
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.087 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000210/2009-42

Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 6/1/2009, a NL foi objeto de impugnação, em
3/2/2009, às fls. 2/29 dos autos, na qual o contribuinte indicou a juntada de documentação
comprobatória das despesas glosadas.
A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/CGE que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 39/42):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS.
A dedução das despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e comprovados
mediante documentação hábil e idônea.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 20/10/2011 (fl. 62), o contribuinte, em
18/11/2011 (fl. 49), apresentou recurso voluntário, às fls. 49/59, alegando, em apertado resumo,
que:
- a decisão seria nula, visto que admitiu como hábeis as declarações firmadas
pelos profissionais médicos, mas ainda assim, manteve as glosas das despesas correspondentes.
- a autuação e a decisão recorrida se baseariam em requisitos extralegais, cabendo,
no seu entendimento, o cancelamento da exigência.
- jurisprudência administrativa consideraria que recibos e declarações emitidos
pelos profissionais seriam hábeis a fazer prova das deduções declaradas.
- a legislação exigiria apenas a indicação do nome do pagador da despesa, do
beneficiário do pagamento, com seu endereço e CPF.
- as conclusões acerca do documento emitido por Marcella da Silva não teriam
fundamento e extrapolariam os trabalhos a serem desenvolvidos na fase de lançamento.
- o princípio da legalidade teria sido violado, visto que a Lei no 9.250, de 1995,
não exigiria indicação do usuário do serviço, sendo inclusive aceito como meio de prova cheque
nominal ao prestador do serviço.
- não haveria congruência entre os fatos relatados na autuação e os fundamentos
da decisão recorrida, eivando de vícios todos o procedimento administrativo.
- a apresentação dos recibos e das declarações seriam suficientes a afastar a
exigência.

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.087 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000210/2009-42

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminar
O recorrente suscita a nulidade do feito, seja por problemas na autuação, seja
pelos fundamentos da decisão recorrida.
Acerca da nulidade suscitada, observo que o lançamento atende integralmente aos
preceitos de ordem pública expressos no art. 142 do Código Tributário Nacional e apresenta os
requisitos do art. 11 do Decreto no 70.235/1972. Ressalte-se especialmente que a notificação
contém o enquadramento legal completo e uma descrição dos fatos clara, permitindo ao
contribuinte conhecer a infração que lhe está sendo atribuída. Ademais, ele pôde apresentar sua
defesa, garantindo-se plenamente no presente processo o direito ao contraditório e à ampla
defesa.
O argumento de que o lançamento seria nulo em função das exigências registradas
na autuação e mantidas na decisão recorrida, ainda que verdadeiro, não dá causa a nulidade do
lançamento e será analisado como argumento de mérito.
Por seu turno, no tocante à decisão recorrida, também não vislumbro qualquer
vício a ensejar sua nulidade. A decisão recorrida enfrentou adequadamente a matéria levada a
julgamento, apontando os fundamentos para manutenção da exigência, não havendo que se
cogitar de preterição do direito de defesa do contribuinte.
Dessa feita, rejeito a preliminar suscitada.
Mérito
O litígio recai sobre despesas médicas.
A autuação consignou:

Vê-se assim que a autoridade autuante aponta a falta de apresentação dos
documentos comprobatórios das despesas informadas com Ana Pomeraniec e Carlos Felipe de
Azevedo e a falta de endereço e do beneficiário do serviço nos recibos emitidos por Igor Costa e
Marcella da Silva.
Na apreciação dos documentos acostados aos autos (fls. 21/29), o colegiado de
primeira instância decidiu pela manutenção das glosas, registrando:

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.087 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000210/2009-42

Resta claro que, diferentemente do que alega o recorrente, a decisão recorrida não
alterou os fundamentos para manutenção da glosa.
A autuação aponta a necessidade de indicação dos beneficiários dos serviços e a
decisão recorrida aponta que as declarações emitidas pelos profissionais médicos não trazem
essa informação (fls. 21, 24, 27 e 29).
De fato, os documentos apontam o contribuinte como pagador das despesas, sem
que indique quem foram os pacientes.
O recorrente alega que a legislação de regência exigiria apenas a indicação do
responsável pelo pagamento das despesas.
Trago as disposições da Lei no 9.250, de 1995, acerca do tema:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
...
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
...
(destaques acrescidos)
Portanto, os documentos comprobatórios das despesas médicas devem trazer
também a indicação do paciente beneficiário do serviço prestado, como decorrência lógica da
necessidade de os contribuintes demonstrarem que tais despesas correspondem ao tratamento
deles próprios ou de seus dependentes (art. 8o, § 2o, inc. II, da Lei 9.250, de 1995). Não basta a
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.087 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000210/2009-42

simples identificação, no documento comprobatório, de quem efetuou o pagamento ou arcou
com a despesa, como defende o recorrente.
Em geral, na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico ter sido
emitido em nome do contribuinte, sem a especificação do beneficiário do serviço, aceita-se que
seja o próprio contribuinte. Nesse sentido, a Receita Federal do Brasil – RFB já se manifestou na
Solução de Consulta Interna Cosit no 23, de 2014. Nada obstante, essa mesma Solução de
Consulta ressalva os casos em que se justifica a exigência de especificação do beneficiário
quando a autoridade fiscal constatar indício de irregularidade.
No caso, a autoridade fiscal exigiu a especificação dos beneficiários dos
tratamentos, conforme indicado na autuação. Dessa feita, caberia ao recorrente apresentar, por
exemplo, declarações emitidas pelos profissionais identificando-o como paciente.
Não tendo sido sanada essa falha, sem reparos a se fazer à decisão recorrida.
Quanto à declaração emitida por Marcella da Silva (fl.24), além da falta de
beneficiário, a decisão recorrida apenas pontuou que o documento poderia ter sido adulterado.
Do exame do documento, acompanho o estranhamento manifestado na decisão,
quanto ao “adendo” incluído na declaração, sem um ateste da profissional junto a ele.
Nada obstante, é preciso que se veja que o fundamento para manutenção da glosa
foi a ausência de indicação do beneficiário, irregularidade apontada na autuação e não sanada
pelo contribuinte.
Por fim, de fato, como alega o contribuinte, a legislação de regência permite a
apresentação do cheque nominativo correspondente quando o interessado não possuir documento
comprobatório com indicação do nome, endereço e CPF/CNPJ do profissional que o recebeu. No
entanto, deve-se esclarecer que esta alternativa dada ao contribuinte não o exime da obrigação de
demonstrar, através de outros elementos de prova, que os valores desembolsados consistem em
despesas médicas abrangidas pelas normas pertinentes.
Conclusão
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital